Tribunal: TJSP
Processo: 1006363-64.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-09
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONSTATAÇÃO. PROVA DE ASSOCIAÇÃO E DE ANUÊNCIA DO RÉU. TEMA 882 DO STJ E 492 DO STF. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tem legitimidade para responder aos termos da ação de cobrança de taxa instituída por Associação a pessoa

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONSTATAÇÃO. PROVA DE ASSOCIAÇÃO E DE ANUÊNCIA DO RÉU. TEMA 882 DO STJ E 492 DO STF. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tem legitimidade para responder aos termos da ação de cobrança de taxa instituída por Associação a pessoa que a ela anuiu, bem como anuiu ao ato que instituiu o encargo.
2. Ação de rescisão contratual é irrelevante para o julgamento de ação de cobrança de taxa instituída por Associação, por esta estar embasada em relação de natureza pessoal.
3. As taxas criadas por Associações obrigam os associados ou os que a elas anuíram.